Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-28.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GUAÍRA – ABONO DE NATAL – RECÁLCULO – – Demanda que deve tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa – Inteligência do art. 2o, caput e §1o da Lei no 12.153/09 – Sentença anulada, de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GUAÍRA – ABONO DE NATAL – RECÁLCULO – – Demanda que deve tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa – Inteligência do art. 2o, caput e §1o da Lei no 12.153/09 – Sentença anulada, de ofício, com determinação da remessa dos autos para o julgamento pelo Juizado Especial da Comarca de Guaíra – Precedentes deste E. TJSP.

RECURSO PREJUDICADO, com determinação.